Tribunal: STF
Processo: ARE 1482583
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. POSSIBILIDADE DA CONTAGEM DE TEMPO. LEI COMPLEMENTAR 191/2022. RECURSO PROVIDO. 



    - Nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal, a competência para legislação de direito financeiro e econômico é concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal. 



    - Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Lei Complementar n. 173/2020 é norma material de direito financeiro, sendo perfeitamente cabível sua aplicação no âmbito municipal, mormente a situação de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional (art. 65, Lei n. 101/00).



    - Considerando as alterações trazidas pela Lei Complementar 191/2022 e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos fazem jus ao cômputo do período de 28/05/2020 até 31/12/2021 para fins de aquisição de novos direitos e como de efetivo exercício, sendo vedado apenas o pagamento de novos blocos aquisitivos até 31 de dezembro de 2021” (e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. O agravante sustenta que “trata-se de ação por meio da qual a parte autora, ora recorrida, servidora aposentada no cargo de Professor Municipal, requer, a despeito da Lei Complementar n. 173/2020, o cômputo do tempo de serviço efetivamente prestado, referente ao período entre 28/05/2020 e 31/12/2021, para fins de concessão do 5º adicional por tempo de serviço (quinquênio), a qual teria adquirido em 21/04/2022, e que deveria, em tese, ser incorporado em sua aposentadoria” (fl. 3, e-doc. 23).



    Ressalta que “o presente recurso, contudo, envolve tão exclusivamente questão de direito constitucional, pois busca a reforma da decisão recorrida em razão da contrariedade ao dispositivo constitucional acima apontado, pois o acórdão, em que pese não ter declarado a inconstitucionalidade do art. 8º, IX, da LC n. 173/2020, afastou a incidência deste, o que viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da Constituição Federal), conforme a súmula vinculante 10, bem como desrespeitou o Tema 1137 do STF, de repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade do aludido dispositivo da LC n. 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)” (fl. 9, e-doc. 23).



    Afirma que “durante a vigência da LC 173/2020, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, nenhum servidor público poderá computar esse período como de efetivo exercício e como período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio ou demais mecanismos equivalentes. Isso porque foi proibida a contagem do período aquisitivo, de acordo com a determinação legal considerada constitucional” (fl. 13, e-doc. 23).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República e desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137 da repercussão geral. Pede “seja provido [o recurso extraordinário] por violação ao artigo 97 da CRFB/88, para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação do art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, com a consequente proibição da contagem de tempo como período aquisitivo para a concessão de quinquênios entre 28/05/2020 e 31/12/2021” (fl. 21, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos autos.



    Superados os fundamentos da decisão agravada, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021).



    8. No caso em exame, a controvérsia é sobre a aplicação do inc. IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que assim dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (…). IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.



    9. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Cuida-se de ação ajuizada por MARIA THEREZA BRANDÃO GOULART em face do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, em que a parte autora requer o cômputo do tempo de serviço efetivamente prestado para fins de quinquênio entre 28/05/2020 e 31/12/2021, com a concessão do 5º quinquênio e a consequente incorporação em sua aposentadoria.



    A sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de não haver inconstitucionalidade da conduta do réu, uma vez que a Lei Complementar 173/2020 proibiu, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal, durante a Pandemia de COVID-19. (...)



    No mérito, após análise atenta dos autos, vejo que a sentença deve ser reformada, data vênia.



    (...) reforço que a Lei Complementar n. 173/2020 não reduziu a remuneração dos servidores públicos, ofendeu direitos adquiridos ou a legislação municipal em vigor. Seu norte principal é servir de guia para a atuação da Administração Pública no atravessamento da crise provocada pelo SARS-CoV-2, situação esta que acarretou a necessidade de proibição temporária do aumento dos gastos públicos com pessoal. 



    (...) nos termos da supramencionada lei, em relação aos servidores públicos civis da área de saúde e da segurança pública, o período de 28/05/2020 até 31/12/2021 deve ser computado para a aquisição de novos direitos e como de efetivo exercício, já que apenas o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto para suspensão, foram proibidos até 31/12/2021.



    Nesse sentido, apesar de a autora não fazer parte do quadro de servidores públicos civis da área de saúde ou de segurança pública, visto que é servidora aposentada no cargo de Professora Municipal (ID. 449100497), deve ser estendido a ela o direito de computar o período de suspensão para fins funcionais, já que tal entendimento está em consonância com os dispositivos gerais acerca do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), nos termos da Lei Complementar 173/2020, sendo vedado apenas o pagamento de novas gratificações durante o período de suspensão. Vale dizer, superada a fase de calamidade pública, restauram-se os direitos anteriormente assegurados aos servidores públicos, de acordo com o seu plano de carreira, com exceção dos pagamentos das parcelas vencidas durante aquele período de crise. (...) 



    Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que a autora requer o computo do período de 28/05/2020 até 31/12/2021 para fins de aquisição de quinquênio, não havendo requerimento de pagamento de valores pretéritos referentes ao período de suspensão.



    ANTE O EXPOSTO, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados e com fundamento na Lei 9099/95, DOUPROVIMENTO AO RECURSO, para declarar o direito da autora ao cômputo como efetivo exercício do período de suspensão promovido pela LC 173/2020, mormente para reconhecimento da aquisição quinquênio, condenado o Município de Belo Horizonte a efetivamente corrigir a contagem de tempo de efetivo exercício prestado pela servidora computando o período entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para fins de concessão de quinquênio, implementando os direitos adquiridos em folha de pagamento a partir de 01/01/2022” (fls. 2-10, e-doc. 12).



    Embora o julgado recorrido tenha reconhecido pela “suspensão do pagamento” dos benefícios concedidos (fl. 9, e-doc. 12) ao determinar a contagem do tempo de serviço de servidor público municipal, no período compreendido entre 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, assentando a aquisição do direito decorrente “de quinquênio, não havendo requerimento de pagamento de valores pretéritos referentes ao período de suspensão” (fl. 10, e-doc. 12), o Tribunal de origem divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, que vedou expressamente a contagem de tempo de serviço como período aquisitivo para percepção de gratificações.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da recorrida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora